Tribunal: TJSP
Processo: 0002378-50.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002378-50.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS GUILHERME DE
MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002378-50.2020.8.26.0026 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0002378-50.2020.8.26.0026.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Luis Guilherme de Mattos.
@PEC no 0004946-10.2018.8.26.0026 Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru.
Voto no 42.167 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ - Bauru, que concedeu ao sentenciado Luis Guilherme de
Mattos o livramento condicional, mas o requisito subjetivo não foi aferido por
exame criminológico. Pretende que a benesse seja cassada, com o retorno do
Agravado ao regime semiaberto e a realização da perícia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência
para que o Agravado seja submetido a exame criminológico. Mas negada essa
providência, será caso de dar provimento ao inconformismo.
É o breve relatório.
O Agravado, primário, cumpre pena de oito (8) anos e
dez (10) meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado tentado e porte
ilegal de arma de fogo. Foi promovido ao regime semiaberto no dia 12/11/2019,
gozou de uma saída temporária e requereu o livramento condicional, deferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002378-50.2020.8.26.0026 -Voto no
3
18/3/2020, mas o promotor de justiça que atua na origem entende ser necessária a
realização de perícia para aferir o implemento do requisito de ordem subjetiva.
Acontece que o Agravado registra bom comportamento
carcerário (fls. 18), fato que indica o implemento do requisito do artigo 112, da
LEP, valendo lembrar que o documento consubstancia uma avaliação sucinta sobre
os reflexos do cárcere na personalidade do condenado, indicando se a reprimenda
está efetivamente cumprindo seu papel ressocializador. Some-se a isso que o
Agravado exercia atividade laborterápica e estudou, sendo beneficiado com a
remição; vinha observando adequada e regularmente as condições do regime
semiaberto e desde que obteve o livramento não há notícia de inadaptação à nova
situação carcerária.
Embora o Agravado registre uma falta disciplinar, dela
já se encontra reabilitado há quase três anos. E conduta faltosa não pode refletir, de
forma perene, na aferição do requisito de ordem subjetiva, valendo pontuar que a
conduta faltosa não impediu a progressão ao regime semiaberto.
Nesse contexto, a gravidade dos crimes praticados e a
hediondez de um deles __ porque já consideradas pelo juízo de conhecimento __, e
a longa pena a cumprir não constituem argumentos idôneos para autorizar a
cassação da benesse, sendo desarrazoado submeter o Agravado, agora, a exame
criminológico, pelo que considero desnecessária a medida sugerida no parecer da
Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Fato é que o Recorrido demonstrou ter introjetado o
senso de responsabilidade e disciplina, assimilado a terapêutica prisional, ter bom
comportamento durante a execução da pena _ satisfazendo o requisito do artigo 83,
inciso III, do CP _, deixando entrever uma prognose de não delinquência (artigo 83,
parágrafo único do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002378-50.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Oportuno consignar que a ausência de periculosidade
para fins de livramento condicional pode ser avaliada por outros meios, além do
exame criminológico. O texto original do Projeto da Lei de Execução Penal previa a
realização de exame pericial para aferir a cessação de periculosidade, mas a redação
final foi modificada exatamente porque o legislador concluiu que essa prova pode
ser produzida por outros meios _ tal qual se dá no caso em exame.
Não se olvida que em sede de execução vige o princípio
“in dubio pro societate”, mas na hipótese dos autos não vislumbro dúvida razoável
acerca do merecimento do Agravado à benesse que autorize a cassação, a pretexto
de observância ao princípio da individualização da pena, agora invocado em prol da
sociedade.
Em certo ponto da execução o reeducando alcança sua
melhor resposta à terapêutica. E nessa oportunidade, fazendo jus ao livramento,
deve ser agraciado.
Última etapa do sistema progressivo, o livramento
finaliza o processo de readaptação, reinserindo o apenado no corpo social. Negar-
lhe o benefício em casos tais equivaleria a frustrar as finalidades da pena, fazendo
cair por terra todo o esforço que o Estado empreendeu para recuperá-lo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator